Tribunal: TJDFT
Processo: 0712220-22.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por ANTONIO SILVA DE SOUSA em face da decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria que, em demanda autuada sob o no 0728394-40.2019.8.07.0001, proposta por SETOR TOTAL VILLE – CONDOMÍNIO 04 em seu desfavor, rejeitou embargos de declaração opostos em face de decisão que não reconheceu o excesso de execução. Em suas razões, afirma que não há necessidade de apresentação de planilha quando a alegação de excesso de execução contida na impugnação é clara. Defende que foi inserida multa de 10% quando em curso prazo para pagamento voluntário. Alega que a incidência de juros e de correção monetária só deve ocorrer após a citação no processo de conhecimento. Rechaça a aplicação de multa de 2% no título executivo. Busca, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Gratuidade judiciária deferida na fase de conhecimento. Por intermédio do despacho de id 16112373, facultou-se a apresentação de documentos obrigatórios. Em resposta, a agravante juntou a petição e documentos de id 16139621 e seguintes. É o breve relatório. Decido. O recurso é tempestivo e foi instruído com as peças exigidas pelo artigo 1017, I, do Código de Processo Civil ora em vigor. Nos termos do artigo 1019, I, do novo Código de Processo Civil - NCPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Prevê o artigo 525, §4o, do NCPC que quando o executado alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à resultante da sentença, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo. A consequência para a omissão do devedor é de pronto estabelecida pelo legislador no §5o do artigo 525, ao fixar expressamente que “na hipótese do § 4o, não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, a impugnação será liminarmente rejeitada”. Coaduna com a posição abalizada doutrina, assentando que “neste caso, incumbe ao executado, em sua impugnação, declarar desde logo o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado do cálculo que efetuou para encontrar esse valor (...). Caso isto não seja feito, a impugnação será liminarmente rejeitada.” (CÂMARA. Alexandre Freitas. O Novo Processo Civil Brasileiro. São Paulo: Atlas, 2016, p. 411). Na hipótese sob exame, a decisão proferida em 24/4/2020 (id 16141313 - Pág. 146) considerou que não havia nada a ser provido, já que o agravante se resumiu a reiteradamente se insurgir contra os valores cobrados pela exequente sem que aponte o valor que entende correto. No agravo de instrumento, a parte reitera a desnecessidade de indicação precisa da quantia hipoteticamente correta da execução, em afronta à literalidade do dispositivo legal. Portanto, não havendo declaração imediata do valor que entende cabível, não se vislumbra a possibilidade de acolhimento da impugnação ofertada. Nesse sentido já se posicionou este e. Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO AO VALOR COBRADO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. DEMONSTRAÇÃO DO VALOR DEVIDO. ÔNUS DO EXECUTADO. REMESSA DOS AUTOS À CONTADORIA JUDICIAL. FACULDADE DO JUIZ. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTENTE. DECISÃO MANTIDA. 1. O ônus de apresentar planilha de cálculos demonstrando o valor que reputa devido é do Executado, consoante dicção do §4o do Art. 525 do CPC, e, uma vez não satisfeita tal obrigação, a impugnação será rejeitada, nos termos do §5o da citada norma (...) 4. Agravo conhecido e, no mérito, desprovido. (Acórdão n.1138528, 07103414820188070000, Relator: ROBERTO FREITAS 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 21/11/2018, Publicado no DJE: 26/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EFEITO SUSPENSIVO DO RECURSO INDEFERIDO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DA PRETENSÃO RECURSAL. DEFEITO NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. INOCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. ANÁLISE DO MÉRITO. REJEIÇÃO DA IMPUGNAÇÃO À PENHORA. INEXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA SOBRE A MEDIDA CONSTRITIVA DEFERIDA NA ORIGEM. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO VALOR DEVIDO E DE PLANILHA DEMONSTRATIVA DO DÉBITO. ANATOCISMO E VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. NÃO OCORRÊNCIA. OBEDIÊNCIA AO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. DESNECESSIDADE DE REMESSA À CONTADORIA JUDICIAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. (...) Cabe ao executado apresentar, de imediato, o valor que entende correto, além de demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo, quando alegar que o exequente pleiteia quantia em excesso de execução. Revela-se acertada a decisão que rejeitou a impugnação à penhora em razão da ausência de indicação, pelo executado, dos valores que entende devido e de planilha que apresentasse o cálculo atualizado e discriminado da execução. (...) (Acórdão n.1134367, 07152157620188070000, Relator: ESDRAS NEVES 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 31/10/2018, Publicado no DJE: 07/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PAGAMENTO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. IMPUGNAÇÃO. EXEQUENTE. AUSÊNCIA. 1. O excesso de execução deve ser demonstrado pelo executado por planilha atualizada de débito. A simples impugnação genérica a cálculos apresentados pelo exequente não é admitida. 2. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão n.930852, 20150020314384AGI, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/02/2016, Publicado no DJE: 06/04/2016. Pág.: 225/255) Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se o d. juízo a quo. Intime-se a agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta no prazo legal. Brasília, 21 de maio de 2020 Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator